Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-67.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO - DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
- Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
- Verificada a ausência da contradição apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000019-67.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 28/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). - Verificada a ausência da contradição apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Levi Nunes Aguilar de Araújo, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração e, também por unanimidade, em deixar de acolher o pedido do embargado, de aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em desfavor do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais (Evento 21 – TJM), contra decisão proferida por esta Segunda Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Levi Nunes Aguilar de Araújo e reformou a respeitável sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o embargante afirmou que “se mostra contraditória com o Código Civil, art. 393, parágrafo único, a argumentação, segundo a qual o art. 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 configura caso fortuito ou força maior para justificar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ausência ao serviço sem a submissão do militar ao serviço médico da corporação para obter a licença/dispensa ou, ao menos, a homologação do atestado”. Argumentou que o Código Civil não admite a referida interpretação, na medida que, no parágrafo único do art. 393, atribui ao caso fortuito e à força maior a existência de “fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir”. Aduziu que a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não se configura como caso fortuito ou força maior, mas sim a ausência da conduta esperada, uma vez que determinada na legislação do policial militar e que o que se depreende do disposto no art. 393, parágrafo único, do Código Civil é que a falta ao serviço assim como a não homologação do laudo não se amoldam ao conceito legal de caso fortuito, uma vez que não é imprevisível a possibilidade de afastamento por questão de saúde, tanto que disciplinada na legislação, tampouco irresistível, uma vez que a adoção dos procedimentos administrativos para que se apresente ao médico oficial da PMMG (Núcleo de Atenção Integral à Saúde - NAIS) ou a conduta de apresentação do atestado para os procedimentos homologatórios são plenamente possíveis e ao alcance do militar. Requereu o acolhimento dos presentes embargos para aclarar a decisão, com efeitos infringentes, para afastar a existência de caso fortuito/força maior, uma vez que, in casu, não se subsume ao disposto no art. 393, parágrafo único, do Código Civil e diverge da jurisprudência colacionada do TJMG, que firmou o entendimento de que entrave administrativo não se amolda ao conceito de caso fortuito ou força maior, ficando, desde já, prequestionada a matéria. Em suas contrarrazões, o embargado sustenta que, com o cotejamento do respeitável acórdão, não se observam os vícios apontados nos aclaratórios, haja vista que o Poder Judiciário não realizou análise de fatos e provas, e, sim, constatou violação no que concerne à motivação do ato administrativo sancionador. Afirmou que não houve invasão do mérito administrativo, tampouco violação à independência dos Poderes, haja vista flagrante vício da motivação do ato administrativo sancionador, contrariando o art. 37 da CF/88, c/c o §2º do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, não se aplicando a regra do art. 393 do Código Civil ao caso, uma vez que os militares se sujeitam a regramento próprio, qual seja, a Lei n. 14.310/02. Sustentou que a fundamentação apresentada nos Embargos de Declaração é inédita, ampliando as questões veiculadas na contestação e nas contrarrazões da apelação, para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, configurando inovação recursal inadequada o manejo dos aclaratórios com argumentação inovadora, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existem vícios no julgado de contradição, obscuridade, erro material e/ou omissão, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não se observa do substancioso acórdão exarado pela egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Requereu a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da sanção processual prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão proferida por esta Segunda Câmara. Em suas razões recursais, o embargante sustenta ser “contraditória com o Código Civil, art. 393, parágrafo único, a argumentação, segundo a qual o art. 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 configura caso fortuito ou força maior para justificar a ausência ao serviço sem a submissão do militar ao serviço médico da corporação para obter a licença/dispensa ou, ao menos, a homologação do atestado”. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Dessa forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada, ainda mais com norma que não se aplica ao presente caso. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 1.2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que ficaram preenchidos os requisitos para a proteção possessória da servidão de passagem, e de que ainda não existe outro acesso viável ao imóvel, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. A contradição que justifica a oposição e o acolhimentos dos embargos de declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). – grifei. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes nenhum dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). – grifei. Ademais, na forma exposta nos embargos de declaração, percebo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual rejeito-os. Quanto ao pedido do embargado, de aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, adoto o entendimento de que o mero não conhecimento ou a improcedência dos embargos de declaração não enseja a automática condenação à multa do referido dispositivo. A previsão legal se configura em casos em que a parte tem o intuito de protelar a efetivação da decisão, o que não se apresenta nos autos. Dessa feita, deixo de acolher o pedido do embargado, de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em desfavor do Estado de Minas Gerais1. 1 PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. MULTA DO ART. 1.062, § 2º, do NCPC. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N.º 98 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem influir no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento na violação do art. 1.022 do NCPC, devem os autos retornar para que os temas sejam analisados e solvidos. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de ser descabida a multa prevista no art. 1.062, § 2º, do NCPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.563.279/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) – grifei.